Tribunal: TJDFT
Processo: 0080155-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JAN/89. 42,72%. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA CONFORME AS REGRAS DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
2. Não existe impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não veda as pretensões deduzidas na inicial.
3. As ações individuais que discutem os critérios de correção monetária adotados durante os planos econômicos estão submetidas ao prazo prescricional de vinte anos.
4. O C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, já pacificou o entendimento sobre o índice que deve ser aplicado às cadernetas de poupança quanto ao mês de janeiro de 1989 (42,72%) para que a atualização monetária reflita realmente a atualização da moeda.
5. O poupador tem direito a que o cálculo para obtenção do índice de correção monetária seja feito de acordo com as normas vigentes no momento da contratação ou da renovação do investimento.
6. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e negou-se provimento ao recurso.